Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727345-59.2022.8.07.0000 Agravante(s) Bradesco Saúde S.A. Agravado(s) M.C.G.D.M. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 131352386 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por M.C.G.D.M. contra o ora agravante, rejeitou a impugnação interposta, nos seguintes termos: 1. M.C.G.M., menor impúbere, representada por seus genitores, ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença em face de BRADESCO SAÚDE, a fim de receber multa cominatória imposta à parte ré nos autos do Processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001. 2. Intimado para efetuar o pagamento, o réu ofertou impugnação, conforme ID Num. 127876615, alegando que, tão logo proferida a r. decisão liminar determinando o reembolso das despesas médicas em relação ao tratamento da menor, a Bradesco Saúde adotou todas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação. Afirma que a exequente criou um verdadeiro tumulto processual nos autos principais alegando que houve descumprimento da liminar, sob a justificativa de que supostamente foram feitos reembolsos parciais. Acrescenta que, uma vez determinado o reembolso integral dos valores gastos pela exequente, a seguradora iniciou análise interna para liberação dos valores. 3. Alega o impugnante que o tratamento da menor nunca foi interrompido ou prejudicado, bem como todas as despesas vem sendo reembolsadas ao longo dos meses concluindo que não faz o menor sentindo a aplicação de multas que somam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor da seguradora. 4. Aduz que as astreintes constituem meio de coerção processual e que visam compelir o sujeito processual a dar cumprimento à obrigação. No entanto, na remota hipótese de entender que houve algum atraso nos reembolsos, o ordenamento jurídico pátrio possui instrumentos apropriados, como atualização monetária, juros de mora para recompor eventuais prejuízos decorrentes da mora no adimplemento na obrigação de pagar, sendo incabível a aplicação da multa pleiteada pela autora e, além disso, que seu valor é exorbitante. 5. A autora manifestou-se em ID Num. 130673429, refutando os termos da impugnação ofertada pela requerida. 6. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa, diante da obrigação de fazer: custear o tratamento médico, tal como recomendado pela equipe médica que acompanha a autora. Dessa forma, equivoca-se o executado ao entender que se trata de multa cominatória imposta sobre obrigação de pagar. 7. O valor, por seu turno, mostra-se razoável, diante da gravidade resultante do descumprimento da ordem judicial, uma vez que relativa à preservação da saúde de menor de tenra idade. 7.1. A esse respeito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. (...). 7. No que tange à majoração das astreintes, tenho que o juízo de origem agiu com acerto ao majorar a multa fixada, haja vista que houve a demora no cumprimento da ordem judicial por parte da ré/apelante. 7.1 Deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A negativa indevida do plano de saúde em autorizar exames recomendados pelo médico e requerido pela beneficiária do plano, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. 9. Deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9.1 Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a majoração do importe fixado na origem a título de danos morais. 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1213698, 07018101520198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PASSIVA. ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. DISPONIBILIDADE DE OUTRAS CLÍNICAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (....) 6. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada tendo em vista o descumprimento reiterado de decisões que concederam a tutela de urgência, e que mesmo diante de valor que parecia excessivo, este não se mostrou hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312760, 07005568220208070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Rejeito, pelo exposto, a impugnação ofertada pela parte ré. 9. À autora, para que promova o andamento do feito, requerendo o que for de seu interesse, no prazo de cinco dias. (Id 131352386) Em razões recursais (Id 38379377), o agravante sustenta, em suma, a desproporcionalidade da multa cominada e, assim, equivocada a decisão agravada, porque “manteve as astreintes em patamar visivelmente elevado”. Diz ter efetuado “os reembolsos de forma integral dos valores dispendidos pela agravada, medida pela qual requer que seja afastada a multa cominatória”. Salienta ao longo do processo terem sido reembolsados mais de R$ 35.000,00 e argumenta o tratamento da menor nunca ter sido interrompido ou prejudicado. Lembra “que a agravada já deu início a outro cumprimento provisório de sentença onde já foi levantado mais 60.000,00 reais a título de astreintes (processo no 0707118-45.2022.8.07.0001). Ou seja, manter a presente multa culminaria em mais de 100.000,00 de multa por suposto reembolso parcial”. Entende que “o recebimento de astreintes em valor manifestamente desproporcional em relação à obrigação acarreta no enriquecimento sem causa da agravada, o que não é permitido pelo art. 884 do Código Civil de 2002”. Rechaça a incidência de multa cominatória sobre obrigação de pagar e defende que “as astreintes constituem meio de coerção processual e que visam compelir o sujeito processual a dar cumprimento à obrigação. No entanto, caso tivesse algum atraso nos reembolsos, o ordenamento jurídico pátrio possui instrumentos apropriados, como atualização monetária, juros de mora para recompor eventuais prejuízos decorrentes da mora no adimplemento na obrigação de pagar.” Ao final, requer “seja reformada a r. decisão agravada (id. 131352386) a fim de se acolha a impugnação da ora agravante para afastar as vultuosas astreintes fixadas, uma vez que a liminar vem sendo devidamente cumprida”. Preparo recolhido (Ids 38379382 e 38379378) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A verdade é que o agravante, apesar de mencionar “com pedido liminar” na peça recursal inaugural, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido “liminar”. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou, tampouco identificou em que consistiria o “pedido liminar”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito e do próprio pedido no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Formulado o pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 1.019, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora